Tribunal: TJES
Processo: 5012108-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012108-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILZA GONCALVES MARTINS
RECORRIDO: LIMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM CALÇADA. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA (BURACOS E OBSTRUÇÃO) E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E DE EMPRESA PRIVADA (
LIMACON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO (
FAUTE DU SERVICE
). NECESSIDADE DE PROVA DA CULPA ADMINISTRATIVA E DO NEXO CAUSAL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (
ART. 373, I, CPC
). AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE, DA CULPA DOS RÉUS OU DA CIÊNCIA PRÉVIA DO MUNICÍPIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos decorrentes de queda em calçada. A recorrente alegou a responsabilidade solidária do Município de Vitória (por omissão no dever de fiscalização e manutenção) e da empresa Limacon Material de Construção LTDA (por omissão no dever de manter a calçada em boas condições, conforme lei municipal), sustentando que a má conservação da via e as obstruções causaram fraturas graves e lesões estéticas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a natureza da responsabilidade do Município (omissão) e da empresa privada por danos causados pela má conservação de calçada.

Verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar a culpa dos réus e o nexo causal entre a queda e a alegada falha no serviço/omissão.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade do Município por Omissão: A responsabilidade civil do Município por danos decorrentes de omissão na fiscalização ou manutenção de vias e calçadas é de natureza subjetiva (
faute du service
), exigindo a comprovação da culpa administrativa (negligência, imperícia ou imprudência) e o nexo causal entre esta omissão e o dano.

Responsabilidade da Empresa: A responsabilidade da empresa (Limacon) também exige a prova de sua omissão culposa ou do descumprimento de dever legal de manutenção que tenha sido a causa determinante do acidente.

Ausência de Prova: A Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (Art. 373, I, CPC). Não houve comprovação nos autos sobre: (a) a dinâmica exata da queda; (b) a culpa efetiva do Município (como a ciência prévia da irregularidade e a inércia); (c) a omissão culposa da empresa; e (d) o nexo causal entre a alegada má conservação da calçada e a lesão sofrida.

Conclusão: O quadro fático sugere que o acidente foi decorrente de culpa exclusiva da vítima (descuido ou desequilíbrio), o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar dos réus.

Manutenção da Sentença: A sentença de improcedência é mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
Em ação de indenização por danos decorrentes de queda em calçada, a responsabilidade civil do Município por omissão (má conservação da via) é subjetiva, exigindo a comprovação da culpa administrativa e do nexo causal. Não havendo prova suficiente da dinâmica do acidente, da culpa do Município ou do particular (empresa) e do nexo de causalidade entre a alegada irregularidade da calçada e a queda, o pedido indenizatório não prospera, reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 37, § 6º (implícito, sobre responsabilidade objetiva/subjetiva).

Código de Processo Civil (CPC), Art. 373, I.

Lei nº 9.099/95, Art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5012108-65.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ILZA GONCALVES MARTINS

RECORRIDO:
LIMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM CALÇADA. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA (BURACOS E OBSTRUÇÃO) E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E DE EMPRESA PRIVADA (
LIMACON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO (
FAUTE DU SERVICE
). NECESSIDADE DE PROVA DA CULPA ADMINISTRATIVA E DO NEXO CAUSAL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (
ART. 373, I, CPC
). AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE, DA CULPA DOS RÉUS OU DA CIÊNCIA PRÉVIA DO MUNICÍPIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos decorrentes de queda em calçada. A recorrente alegou a responsabilidade solidária do Município de Vitória (por omissão no dever de fiscalização e manutenção) e da empresa Limacon Material de Construção LTDA (por omissão no dever de manter a calçada em boas condições, conforme lei municipal), sustentando que a má conservação da via e as obstruções causaram fraturas graves e lesões estéticas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a natureza da responsabilidade do Município (omissão) e da empresa privada por danos causados pela má conservação de calçada.

Verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar a culpa dos réus e o nexo causal entre a queda e a alegada falha no serviço/omissão.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade do Município por Omissão: A responsabilidade civil do Município por danos decorrentes de omissão na fiscalização ou manutenção de vias e calçadas é de natureza subjetiva (
faute du service
), exigindo a comprovação da culpa administrativa (negligência, imperícia ou imprudência) e o nexo causal entre esta omissão e o dano.

Responsabilidade da Empresa: A responsabilidade da empresa (Limacon) também exige a prova de sua omissão culposa ou do descumprimento de dever legal de manutenção que tenha sido a causa determinante do acidente.

Ausência de Prova: A Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (Art. 373, I, CPC). Não houve comprovação nos autos sobre: (a) a dinâmica exata da queda; (b) a culpa efetiva do Município (como a ciência prévia da irregularidade e a inércia); (c) a omissão culposa da empresa; e (d) o nexo causal entre a alegada má conservação da calçada e a lesão sofrida.

Conclusão: O quadro fático sugere que o acidente foi decorrente de culpa exclusiva da vítima (descuido ou desequilíbrio), o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar dos réus.

Manutenção da Sentença: A sentença de improcedência é mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
Em ação de indenização por danos decorrentes de queda em calçada, a responsabilidade civil do Município por omissão (má conservação da via) é subjetiva, exigindo a comprovação da culpa administrativa e do nexo causal. Não havendo prova suficiente da dinâmica do acidente, da culpa do Município ou do particular (empresa) e do nexo de causalidade entre a alegada irregularidade da calçada e a queda, o pedido indenizatório não prospera, reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 37, § 6º (implícito, sobre responsabilidade objetiva/subjetiva).

Código de Processo Civil (CPC), Art. 373, I.

Lei nº 9.099/95, Art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora
narra queda ocorrida em 14/06/2023, na calçada próxima ao estabelecimento comercial do primeiro requerido, em razão da má conservação da via, causando-lhe fratura em seu braço direito e escoriações, pretendendo indenização por dano material, moral e estético.

O juízo
a quo
proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora.

Inconformada, a parte autora interpôs o Recurso Inominado, aduzindo que o entendimento do magistrado sentenciante não se sustenta diante das provas documentais, fotográficas e médicas juntadas aos autos, as quais demonstram, de forma contundente, tanto a dinâmica do acidente quanto a gravidade das lesões sofridas e a responsabilidade das partes envolvidas. A recorrente alega a responsabilidade solidária da Limacon Material de Construção LTDA por omissão culposa no dever de manter a calçada em boas condições, conforme a Lei Municipal, sendo comprovado por fotos que a calçada era estreita, irregular, tinha buracos e estava obstruída por vasos, bem como do Município de Vitória diante da inércia em fiscalizar e exigir a correção das irregularidades, o que configura falha no dever de polícia administrativa, concorrendo para o dano.

Argumenta que a queda resultou em lesões graves, incluindo fratura do cotovelo direito (necessitando de duas cirurgias e debridamento devido a infecção) e, posteriormente, a perda dos dentes centrais, conforme as provas da limitação funcional permanente, dores constantes e deformidade estética.

VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No caso dos autos, a pretensão indenizatória da autora se baseia na suposta falha do serviço por omissão da ré Limacon Material de Construção LTDA no dever de manter a calçada em boas condições, bem como do Município no dever de manutenção do equipamento público, o que teria causado o acidente. Na última hipótese, a responsabilidade civil do ente municipal não é objetiva, mas sim subjetiva, exigindo a comprovação da culpa administrativa (
faute du service
), ou seja, a prova da negligência do poder público e o nexo causal entre esta omissão e o dano.

Ocorre que, no caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a falha do serviço, a culpa da Administração ou o nexo causal (Art. 373, I, do CPC). Não havendo comprovação de omissão ou negligência da Administração, e restando fragilizado o nexo causal, a pretensão indenizatória não prospera, sendo indevida a reparação pretendida.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“[...]
inexiste elemento de prova nos autos a demonstrar que a má conservação da via existiu, à época dos fatos, e era conhecida pelo ente público municipal, e que este teria sido omisso ao não promover, de imediato, a manutenção do passeio, falhando no seu dever de conservação das vias públicas e concorrendo para o sinistro reportado nos autos.”

De igual modo, não há provas quanto à omissão da Recorrida Limacon Material de Construção LTDA no dever de manter a calçada em boas condições, como alega à parte autora.

In casu,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar a dinâmica do acidente. Isto porque, não há nos autos provas sobre o local exato da queda, a existência de buracos, a conduta da autora no momento (atenção, velocidade), nem testemunhas ou imagens que corroborem a versão inicial.

Embora a fratura seja evidente, não há nexo de causalidade demonstrado entre a lesão e qualquer ato do Município ou da empresa. O quadro fático indica que o lamentável incidente decorreu de culpa exclusiva da vítima (descuido ou desequilíbrio), caracterizando um infortúnio que não enseja reparação civil por parte dos réus, não havendo o que se falar em quaisquer danos.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)